Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-64.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0003365-64.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Serviços Hospitalares, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), Alex Silva Santiago Lopes (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (APELADO), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (APELADO), ALEX SILVA SANTIAGO LOPES - CPF: 603.850.061-87 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS, FÍSICOS E PENSÃO VITALÍCIA – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA BENEFÍCIO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Após a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, através de decisão transitado em julgado e oportunizado o recolhimento e sua comprovação, a parte autora queda-se inerte, a extinção da ação é impositiva.

A intimação para pagamento das custas é realizada por meio de publicação, dirigida ao procurador da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal, por não se tratar de abandono de causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALDEMAR GRANDO
(id. 143178967 - Pág. 53) contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Material, Moral, Físicos, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia movida contra
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA. e ALEX SILVA SANTIAGO LOPES
que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 321, §único, do CPC e julgou extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

Os Embargos de Declaração foram providos para dar provimento ao recurso, nos seguintes termos:
“DECLARO o erro material na sentença de ref. 04 e, por consequência, retifico a sentença, de modo que onde se lê: “Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil, de forma que em decorrência do polo passivo ser patrocinado por advogados distintos, cada um destes fará jus à metade do percentual de 10% fixado à título de honorários, o que o faço com fundamento no artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil.”
(143178970 - Pág. 21).

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante defende a dispensa do preparo recursal, tendo em vista que o mérito versa sobre revogação da gratuidade da justiça, com o indeferimento da inicial.

Assevera o apelante que a declaração da pobreza está juntada ao feito; que o procedimento, de indeferimento da inicial, deveria ocorrer no início do feito e não após a contestação; que não se enquadra como produtor rural, mas, como agricultor; que o valor da inicial gira em torno de R$ 50.000,00.

Adiante alega que não é possível a extinção do feito, sem que tenha havido a intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Defende que necessita do benefício da justiça gratuita.

Requer seja anulada a sentença, com o deferimento da justiça gratuita e o prosseguimento do processo.

Embora o recurso de apelação cível tenha sido interposto em 2.019, o processo teve prosseguimento, com a fase de cumprimento de sentença relativamente aos honorários. Já no corrente ano, na decisão de id. 143179020 - Pág. 3, a magistrada “a quo”, chamou o feito a ordem, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado, anulando todos os atos posteriores a decisão de id. 49858157, determinando a devolução de valores penhorados, intimação para contrarrazões ao recurso de apelação e subida ao eg. Tribunal de Justiça, após levantamento dos valores.

Nas contrarrazões, o apelado,
Hospital e Maternidade São Mateus
, explica que o apelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas conforme determinado no incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, contudo, compareceu aos autos novamente requerendo os benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido, havendo a determinação de pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aponta que o apelante foi novamente intimado para pagamento; sobreveio a decisão do tribunal, não conhecendo do recurso (RAC 54669/2017) contra decisão proferida no incidente. Em face da inércia do apelante, a juíza de piso indeferiu a petição inicial.

No mérito assevera que foi efetuado o bloqueio de quase dois milhões na conta do apelante;

o Apelante confessa ser agricultor e proprietário de uma criação de suínos no município de Flor do Sertão/SC, (ID 92980673 –pág 8); o Apelante informou ser proprietário de dois imóveis rurais também localizados no município de Flor do Sertão/SC de matrículas n.o 26.465 e 26.462, registrados no CRI de Maravilha/SC, que somados ultrapassam R$ 2.281.400,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e quatrocentos reais); ainda que:
“o Apelante move uma ação de cobrança em desfavor de Wilson Zerbinati (ID 93009386)sob o n.o 1001106-69.2019.8.11.0086 em trâmite perante a 2a Vara de Nova Mutum, no importe de R$ 371.388,80 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), sendo que na referida ação realizou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 7.320,83 (sete mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos), na data de 20.05.2019, ou seja, no mesmo período em que fora intimado na presente ação para realizar o pagamento das custas processual.”.

Ao final requer o não conhecimento do recurso, pela deserção; no mérito, pelo desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado
Alex Silva Santiago Lopes e outro
, pugna pela deserção do recurso ou, subsidiariamente, que ele seja intimado para comprovar a hipossuficiência defendida. Ainda, o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. No mérito pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal.

Nesta Instância, restou indeferido o pedido de justiça gratuita, contudo, autorizado o pagamento em seis parcelas, iguais e sucessivas (id. 147034160 - Pág. 1).

Já houve o pagamento de duas parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
VALDEMAR GRANDO
(id. 143178967 - Pág. 53) contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Material, Moral, Físicos, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia movida contra
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA. e ALEX SILVA SANTIAGO LOPES
que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 321, §único, do CPC e julgou extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

Os Embargos de Declaração foram providos para dar provimento ao recurso, nos seguintes termos:
“DECLARO o erro material na sentença de ref. 04 e, por consequência, retifico a sentença, de modo que onde se lê: “Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil, de forma que em decorrência do polo passivo ser patrocinado por advogados distintos, cada um destes fará jus à metade do percentual de 10% fixado à título de honorários, o que o faço com fundamento no artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil.”
(143178970 - Pág. 21).

De início
não conheço da preliminar de deserção
, em face da superveniência de decisão, por mim proferida, que oportunizou o pagamento do preparo recursal de forma parcelada e seu regular cumprimento.

Ademais, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Pois bem.
A grosso modo, a sentença é a seguinte:

“(...)

No incidente de impugnação ao valor da causa de n. 1155-64.2013;811.0086 – código 77638, restou determinada a adequação do valor da causa no importe de R$ 15.618.955,00 (...), posto que tal valor se refere ao proveito econômico pretendido na lide, ou seja, a soma da indenização por dano moral e material, conforme cópia da decisão que está jungida nestes autos às fls. 612/613.

Tal decisão foi objeto de recurso de apelação, tendo sido negado seguimento ao recurso e mantida a sentença em seus integrais termos, conforme acordão de fls. 614/617.

De igual forma, no incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, restou revogada a assistência judiciaria gratuita, visto que embora o autor tenha se declarado pobre, se qualifica como produtor rural, possuindo faturamento incompatível com aa hipossuficiência amparada pela Lei no. 1.060/50, cuja cópia do referido
decisum
está jungido às fls. 619/621, sendo que a referida sentença também foi objeto de recurso de apelação, o recurso não foi conhecido, em virtude da intempestividade, conforme acordão de fls. 622/624.

Assim, vislumbra-se que há preclusão na discussão das matérias de assistência judiciária gratuita e impugnação ao valor da causa, notadamente porque já foram apreciadas por este juízo nos respectivos incidentes de códigos 77638 e 77639, de modo que a matéria inclusive foi submetida à apreciação do Egrégio Tribunal ded Justiça, antes a interposição de recurso de apelação, mas as sentenças foram mantidas incólumes.

Portanto, indefiro o pedido para adequação por arbitramento do valor da causa nos moldes do artigo 292, §3o., do Código de Processo Civil.

(...)

Ademais, verifico que após ter sido facultado ao autor para recolher o valor das custas processuais e taxas judiciárias, deixando transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono de causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e II §1o., do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autora da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

(...)

Isto posto,
indefiro
a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o presente feito, com fundamento no artigo 485, I do Diploma Processual Civil.

(...).”.

Na decisão de id. 143178967 - Pág. 16, considerando o trânsito de ambas decisões, do incidente de readequação do valor da causa e impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita (mantidas pelo Tribunal), a magistrada “a quo”, determinou que, no prazo de 15 dias,
“o autor proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 321, do Código de Processo Civil”.

Portanto, restam preclusas as matérias envolvendo, tanto a readequação do valor da causa, e, principalmente, eis que é o objeto principal da irresignação recursal, a revogação da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Desta feita, não conheço do recurso relativamente as questões retromencionadas.

No mais, quanto ao procedimento adotado pela juíza sentenciante, não há qualquer irregularidade no indeferimento da inicial, após a apresentação da contestação; primeiro, porque a decisão retromencionada foi clara nesse sentido; segundo, é que o vício somente se efetivou após a apresentação dos incidentes.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“APELAÇÃO CÍVL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EFETUADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL. - "Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." - Determinado, pelo juízo a quo, a comprovação do preparo inicial, mantendo-se inerte a parte, deve-se indeferir a inicial - A intimação para pagamento das custas é realizada por meio de publicação no DJe, dirigida ao procurador da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal - Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pagamento do preparo inicial.” (TJ-MG - AC: 10000212035125001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÃO – Tutela Recursal Requerida em Caráter Antecedente com Pedido Principal – Ausência de recolhimento das custas processuais – Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, I, c.c artigos 320 e 321, §único, do CPC - Inconformismo do autor - Insuficiência do valor do preparo – Intimação para complementação não atendida - Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10307222320208260576 SP 1030722-23.2020.8.26.0576, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 22/10/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Também não há falar em violação do art. 485, § 1o, do CPC, por ausência de intimação pessoal da parte para recolher as custas judiciais, pois configura hipótese de abandono da causa por não cumprimento de determinação judicial, o que não é o caso, que envolve ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais e o

indeferimento da inicial.

Se não bastasse, para esgotar a matéria e a título de argumentação, ainda que se pudesse invocar qualquer dúvida quanto ao julgamento, amparado no inciso I ou IV, do artigo 485 do CPC, incorreria apenas em erro material, que não tem o condão de modificar a razão do julgado (ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais) e não configuração de
reformattio in pejus.

Para corroborar:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR SUPERIOR À 50 ORTN. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ÓBITO DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DA DEMANDA E APÓS PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. PEQUENO ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NA RAZÃO DO JULGADO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 485, INCISOS IV E VI DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ve-se que a importância exequenda  R$ 2.360,43 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) é superior ao patamar fixado pelo Art. 34 da Lei Federal no 6.830/1980, sendo o caso, portanto, de admissibilidade do recurso apelatório dirigido a este egrégio Tribunal de Justiça. 2. A questão em análise consiste em perquirir se o julgado proferido pelo Juízo a quo, extinguindo o processo sem análise de mérito, com fulcro no Art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, deve ou não ser mantido. 3. De início, infere-se que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, a parte executada não faleceu antes do ajuizamento da demanda executiva, mas após, tendo, inclusive, o réu comparecido ao processo, perfectibilizando, assim, a relação jurídica processual. 4. Diante de tal circunstância, mostra-se plenamente viável a execução prosseguir contra o espólio ou sucessor (es) do executado, nos termos do Art. 131, incisos II e III, do CTN. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Poder-se-ia pensar, então, que o Juízo a quo incorreu em erro in iudicando, ao dispor, na fundamentação do julgado, que a parte executada faleceu "1 (um) ano antes do ajuizamento do feito executivo fiscal." (fls. 39).
6. Contudo, em que pese o erro material identificado, depreende-se que a parte ínfima da fundamentação utilizada pelo (a) magistrado (a) não tem o condão de modificar a razão do julgado
. Isso porque, da análise dos autos, observa-se que o Juízo a quo, tomando conhecimento do óbito do réu, determinou a intimação da parte exequente para apresentar manifestação sobre a ilegitimidade passiva verificada. Entretanto, acerca de tal determinação, o município exequente nada requereu, quedando-se inerte por mais de 5 (cinco) meses, até que sobreveio a sentença hostilizada. 6. Configurada a inércia da parte exequente em relação à determinação judicial, verifica-se que a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, é medida que se impõe, haja vista que o silêncio do ente público fez surgir nos autos óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo. 7. Portanto, considerando que a legitimidade das partes constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e que a sua ausência, ainda que superveniente, enseja a extinção do feito quando não regularizado, mostra-se correta a sentença exarada pelo Juízo da 4a Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em conhecer da Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora” (TJ-CE - AC: 00895707420088060001 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA TERMINATIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO INCISO IV DO REFERIDO ARTIGO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-AM - AC: 06287138120198040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

Ante todo exposto,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023